Tribunal: TJMT
Processo: 1016831-51.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016831-51.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILLIARD TOMAZIM DA SILVA - CPF: 029.813.611-20 (RECORRENTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), BULLLA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A. - CNPJ: 34.831.910/0001-38 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1016831-51.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1016831-51.2022.8.11.0003

Recorrente:
Gilliard Tomazim da Silva

Recorrido:

Bullla Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.

A Súmula 548 do STJ determina que “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1016831-51.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1016831-51.2022.8.11.0003

Recorrente:
Gilliard Tomazim da Silva

Recorrido:

Bullla Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cível de
Gilliard Tomazim da Silva.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1°

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

S
entença (Id. 251631182):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o boleto foi pago em atraso.

Recurso Inominado (Id. 251631183): defende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id.

251631187)
:
defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1016831-51.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1016831-51.2022.8.11.0003

Recorrente:
Gilliard Tomazim da Silva

Recorrido:

Bullla Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
Gilliard Tomazim da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, onde pretende a reforma da sentença, a fim de que seja a empresa recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso em tela o autor narra
que
realizou um empréstimo com a empresa recorrida, e que no mês de abril, deixou de quitar uma parcela com vencimento em 19/04/2022. Sustenta que no dia 16/05/2022 efetuou o pagamento da parcela em aberto. No entanto, foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, oito dias após o pagamento do boleto, sendo excluído apenas em 27/06/2022.

Em análise aos autos verifica-se que a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

O Autor junta aos autos o comprovante de pagamento da parcela (Id. 251631154), bem como o documento que comprova a negativação de seu nome no órgão de proteção ao crédito (Id. 251631153). Evidenciada a falha na prestação de serviço da empresa recorrente, diante da negativação indevida e da falha na prestação de serviço, resta evidente o dever de indenizar o recorrente pelos prejuízos sofridos.

Ademais, a Súmula 548 do STJ determina que “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

Neste sentido
:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO APÓS O PAGAMENTO – SÚMULA 548 DO STJ - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A manutenção de dívida paga nos órgãos restritivos de crédito pelo prazo superior ao previsto na Súmula 548 do STJ é considerada ato ilícito, que culmina na condenação do fornecedor/prestador do serviço ao pagamento de indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000994-88.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 548 DO STJ - DANO MORAL - OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A manutenção de anotação de débito em nome do devedor junto aos órgãos de proteção de crédito após a quitação configura ato ilícito, gerando dever de indenizar (Súmula n. 548 do STJ).

Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.-

(N.U 1034174-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”.

Desse modo, constata-se a responsabilidade indenizatória do banco recorrido, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, conforme o prescrito no inciso II, do artigo. 373, do Código de Processo Civil.

Portanto
,
sopesando critérios apresentados nos autos e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que
o valor de
R$
2.000,00 (dois mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do autor recorrente, está em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos,
sem que importe em seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica ao banco recorrido para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem, DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos e CONDENAR a instituição financeira recorrida ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,

a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da citação.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
09/12/2024